Tribunal: TJMT
Processo: 1009917-68.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009917-68.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAILANE VITORIA DA SILVA BARBOSA - CPF: 115.298.164-16 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
EXISTÊNCIA DE OUTRAS 09 (NOVE) RESTRIÇÕES POSTERIORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 154961760, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial e
improcedente
o pedido contraposto, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 158,14 (cento e cinquenta e oito reais e quatorze centavos
).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, determinando que a reclamada se abstenha de efetuar novo apontamento relacionado a mesma pendência.

Em argumento recursal, a recorrente alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 154961764, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

A recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais
.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial e
improcedente
o pedido contraposto, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 158,14 (cento e cinquenta e oito reais e quatorze centavos
).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, determinando que a reclamada se abstenha de efetuar novo apontamento relacionado a mesma pendência.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais,

decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

Assim, como a ilegitimidade do débito é incontroversa, passo à análise de tal questão.

No caso,
é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que
as
outras 09 (nove) anotações
existentes em nome da autora são
posteriores
à inscrição discutida nos autos (
15/06/2021 – id.

156090181
),
conforme consulta abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: TAILANE VITORIA DA SILVA BARBOSA

DATA NASCIMENTO: 17/07/2000

CPF: 115.298.164-16

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTO

ES

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/10/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0002701345

VALOR: 472,45

DATA INCLUSAO: 14/02/2022

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO

ENT.ORIGEM: CDL - BELO HORIZONTE / MG

DATA VENCIMENTO: 25/06/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: FAT3970860

VALOR: 1.582,63

DATA INCLUSAO: 11/08/2021

* CREDOR: BNB - AG. PENEDO

ENT.ORIGEM: CDL - FORTALEZA / CE

DATA VENCIMENTO: 15/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 8066202100615

VALOR: 508,00

DATA INCLUSAO: 17/07/2021

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 26/01/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003554720202301

VALOR: 238,27

DATA INCLUSAO: 14/02/2023

* CREDOR: FIDC NPL2

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/10/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 9010846322000152

VALOR: 277,07

DATA INCLUSAO: 08/01/2023

* CREDOR: FIDC NPL2

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 06/10/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 9300283950320424

VALOR: 2.261,26

DATA INCLUSAO: 08/01/2023

* CREDOR: FIDC NPL2

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 9000386000001327

VALOR: 542,10

DATA INCLUSAO: 08/01/2023

* CREDOR: WILL FINANCEIRA S/A CREDIT FINA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 04/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1094904

VALOR: 383,26

DATA INCLUSAO: 17/11/2021

* CREDOR: LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRED

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 702 4704

DATA VENCIMENTO: 06/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 005137939450000

VALOR: 515,16

DATA INCLUSAO: 31/08/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

* ENT.ORIGEM: CDL - BELO HORIZONTE / MG

ENDEREÇO: AV JOAO PINHEIRO, 495

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BELO HORIZONTE / MG

* ENT.ORIGEM: CDL - FORTALEZA / CE

ENDEREÇO: R 25 DE MARCO, 882

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: FORTALEZA / CE

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 9 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 007.466.440.800-9

27/02/2023 17:47:50-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as mesmas devem influenciar no
quantum
indenizatório
.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.o 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

(...)

(Recurso Inominado no 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras 09 (nove) restrições em nome da autora
, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia
de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de
danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023